Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 674 DO CPC. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. CONFUSÃO PATRIMONIAL IDENTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PROPRIEDADE DOS OBJETOS DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DUPLICADA. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a rediscussão de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente contradição, obscuridade e omissão. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. Honorários advocatícios, verifica-se que o acórdão, somente, deu provimento ao recurso da parte ora embargada (NO MAS VELLO), neste caso, não se trata de majoração de honorários advocatícios, mas de fixação que remunere o causídico de maneira mais condizente, por isso aumentou-se a fixação. Noutro giro, a outra parte ora embargante (VICTORIA) teve seu recurso de apelação desprovido, condição que impõe sua majoração nessa fase recursal, por isso houve a majoração dos honorários no acórdão.
3.1 Portanto, no primeiro caso houve novo arbitramento, aumento, porque o valor dos honorários estava irrisório, no segundo, majorou-se, porque o recurso da ora embargante fora desprovido. Condição que afasta a suposta duplicidade na majoração dos honorários.
4. O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte.
5. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
6. Embargados de declaração rejeitados.